Tribunal: TJBA
Processo: 8012265-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012265-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MILENA MENDES PEDREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE SUPLEMENTAR. TRATAMENTO PARA OBESIDADE. INTERNAÇÃO PROLONGADA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. “HOSPITAL DA OBESIDADE”. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA ADI 7265 DO STF. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso interposto contra decisão proferida em sede de tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio integral de internação de beneficiária em hospital especializado em obesidade, pelo período de até 100 dias, seguido de internações mensais de manutenção, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a determinação de custeio de internação hospitalar prolongada para tratamento de perda de peso, de caráter não invasivo, preenche os requisitos do art. 300 do CPC, considerando as exclusões contratuais vigentes e os critérios excepcionais fixados pela jurisprudência para a mitigação do rol da ANS.

III. Razões de decidir

3.

Ausência de probabilidade do direito invocado, visto que o contrato entabulado possui cláusula expressa de exclusão para tratamentos em clínicas de emagrecimento e spas, em conformidade com as normativas da agência reguladora, além de restar evidenciado que a paciente apresenta obesidade de Grau 2, condição que, em regra, comporta tratamento em ambiente ambulatorial por equipe multidisciplinar já ofertada pela operadora.

4.

Não preenchimento requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265 para a superação do rol da ANS, notadamente no que tange à inexistência de comprovação da eficácia e segurança do tratamento pretendido (internação de cem dias) respaldada por evidências científicas de alto nível que atestem sua superioridade em face das alternativas terapêuticas adequadas e disponíveis no rol.

5.

Configuração de perigo de dano reverso, consubstanciado na grave irreversibilidade financeira suportada pela operadora de saúde em financiar terapêutica de alto custo não precificada em seus cálculos atuariais, ocasionando onerosidade excessiva e desequilíbrio no sistema mutualista.

IV. Dispositivo

6.

Recurso provido para reformar totalmente a decisão atacada e revogar a tutela de urgência deferida na origem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8012265-72.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravado,
MILENA MENDES PEDREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora